Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA.
1. Habeas corpus com o fito de trancamento Termo circunstanciado n. 741/2023 – 21a DP (representação criminal 0723039-50.2023.8.07.0020), que apura a prática, em tese, pela ré do delito tipificado no art. 147-A do Código Penal, em razão da ausência de representação, porque a procuração outorgada pela vítima, que acompanhou a queixa-crime originalmente oferecida e rejeitada, diz respeito a fatos e autores diversos dos investigados nos autos.
2. A representação nos crimes de ação penal pública condicionada é condição de procedibilidade que prescinde de formalidades, desde que nítida a vontade da vítima. Neste sentido, já entendeu o STJ que “A representação prescinde de rigores formais, não sendo imprescindível, para o seu exercício, a existência de uma peça com tal nome jurídico, mas a manifestação de vontade da vítima ou de seus representantes legais, com sinais de sua intenção em deflagrar a persecução penal” (RHC 53130 / RJ, Sexta Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data do Julgamento: 01/12/2015, DJe 11/12/2015). Também neste sentido, precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1434235 e 1090126.
3. Não obstante o disposto no art. 39 do CPP e a ausência de procuração com poderes especiais para representar, a oferta de queixa-crime pelo advogado da vítima juntamente com a cópia de conversas de Whatsapp entre a vítima e a paciente, que só poderiam ter sido a ele fornecidas pela vítima, demonstra o interesse desta na persecução penal, a evidenciar que a juntada de procuração concernente a fatos diversos dos apurados se trata de mero erro material cometido pelo advogado.
4. Habeas Corpus conhecido e denegada a ordem. Na forma do art. 82, §5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.